Tribunal: TJDFT
Processo: 0713471-90.2025.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
Órgão: 1a TURMA CÍVEL Processo: 0713471-90.2025.8.07.0003 Classe Judicial: APELAÇÃO CÍVEL Apelante: JOSÉ WALMIR DE CARVALHO Apelado: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES Neto ================== DECISÃO ================== Pela petição de ID 76402078, JOSÉ WALMIR DE CARVALHO pede a reconsideração da decisão de ID 75476450, que não conheceu o recurso de Apelação interposto. O requerente pede a revisão da decisão sustentando, em suma, que a apelação enfrentou de forma direta os fundamentos da sentença, que extinguiu o processo com base no art. 321, parágrafo único, e no art. 485, I, do CPC, por ausência de recolhimento das custas após a negativa da gratuidade de justiça, não se havendo falar em ausência de dialeticidade. É o breve relatório. Decido. Não há que o que se prover em relação ao pedido de reconsideração, em razão de sua manifesta inadmissibilidade. Isso porque o pedido de reconsideração não é o meio adequado para impugnar qualquer decisão judicial, haja vista a ausência de sua previsão no Código de Processo Civil. Aliás, repise-se que a decisão interlocutória passível de análise em apelação é aquela que não pode ser impugnada por agravo de instrumento, por ausência de previsão legal, situação que não se amolda à prevista no art. 1.015, inciso V, do CPC: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: (...) V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; Desse modo, como o apelo sequer trouxe fundamentos que amparassem a reforma da sentença por ausência de oportuna emenda, limitando-se à reanálise de matéria já preclusa (gratuidade de justiça), indubitável a ausência de requisito necessário para a admissibilidade do recurso, diante da não impugnação de forma específica aos fundamentos da sentença recorrida. Em sendo assim, NÃO CONHEÇO do pedido de reconsideração. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 06 de outubro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator